Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. A melhor posse, aparentemente, encontra-se com o recorrido, o que respalda a liminar de reintegração de posse deferida e cumprida nos autos da ação possessória associada aos autos principais.
2. Mostra-se prudente aguardar o prosseguimento do feito na origem, mormente quando a matéria posta em debate demanda a necessária incursão probatória, o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento desprovido.